Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), LETICIA MENDONZA FERREIRA - CPF: 907.784.481-34 (EMBARGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), DENIS DA MAIA - CPF: 821.080.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou multa por litigância de má-fé e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da Exceção de pré-executividade apresentada na Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado ao determinar o retorno dos autos para apreciação da Exceção de pré-executividade, sob a alegação de que a causa estaria madura para julgamento imediato pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, apenas para corrigir vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

4.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, pois a Exceção de pré-executividade foi rejeitada sem análise adequada dos argumentos.

5.

A teoria da causa madura, ainda que aplicável a outros recursos além da Apelação, exige prévia análise concreta da matéria no primeiro grau, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “
A alegação de vícios no julgado deve estar fundamentada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devidamente demonstrados”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, EDcl no AI n. 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03/12/2024, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

contra acórdão de id. 281051351
que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante,
para afastar a multa por litigância de má-fé e determinar o retorno dos autos à origem para que o Juízo de primeiro grau analise regularmente a Exceção de pré-executividade oposta na Execução n. 1012442-38.2024.8.11.0040 ajuizada por
LETICIA MENDONZA FERREIRA
.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de fato ao determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para exame da Exceção de pré-executividade, afirmando que as matérias nela tratadas já teriam sido apreciadas e a causa está madura para julgamento pela Corte.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar o erro de fato e o imediato julgamento da matéria pelo Tribunal (id. 282005393).

A embargada
LETICIA MENDONZA FERREIRA
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 282248374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposto erro de fato no acórdão embargado, ao fundamento de que todas as teses deduzidas na exceção de pré-executividade teriam sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que tornaria desnecessário o retorno dos autos à origem, sendo cabível o julgamento imediato da matéria por esta instância recursal
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Na espécie,
não há que se falar em erro de fato ou qualquer outro vício previsto no referido artigo.

O acórdão embargado não partiu de premissa equivocada, tampouco deixou de considerar aspectos relevantes da controvérsia. Pelo contrário, assentou com clareza que o Juízo de origem rejeitou de plano a Exceção de pré-executividade sem proceder à devida análise dos documentos essenciais apresentados, o que impede, por ora, a atuação supletiva desta instância.

Com efeito, embora se reconheça que a teoria da causa madura pode ser aplicável a outros recursos que não o de Apelação, também é certo que
tal teoria não deve ser aplicada indistintamente a toda e qualquer decisão
,
especialmente

quando não preenchidos requisitos mínimos legais
,
sob pena de julgamento do feito em momento inapropriado, com supressão de instância, afronta ao devido processo legal e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

O próprio conteúdo do acórdão embargado evidencia que a questão relativa à entrega dos grãos e à exigibilidade do título executivo não foi enfrentada de forma concreta e completa pelo Juízo de origem, sobretudo no tocante à análise documental juntada pela exequente.

Portanto, a devolução dos autos ao juízo de origem não configura erro, mas sim medida necessária à regular prestação jurisdicional, que assegure a análise adequada e completa dos pontos suscitados, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à sistemática processual vigente.

A pretensão da embargante, revela-se, em verdade,
mero inconformismo com o conteúdo do julgado
, e, por isso,
não se amolda ao regime jurídico dos embargos declaratórios
, que têm finalidade delimitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Ademais, não há necessidade de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que o Tribunal enfrente as questões jurídicas necessárias à solução da lide.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025